Tribunal: CARF
Processo: 10935.005250/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.005250/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.131 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
RHOLDYNG SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DEBCAD n° 37.170.581-9, de 15/07/2008.
INOVAÇÃO DE DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
Recurso Voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da
manifestação de inconformidade - instaurado coma Impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fl. 210), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 198 a 201), proferida em sessão de julgamento de 06 de março de 2009,
consubstanciada no Acórdão n.o 06-21.234, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.005250/2008-12
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005250/2008-12

Julgamento em Curitiba – PR (DRJ/CTA), que julgou, por unanimidade de votos, improcedente
a impugnação (e-fl. 184), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo Acórdão restou assim
ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
GFIP ENTREGUE ANTES DE 12/2005.
INFORMAÇÕES RELATIVAS À PREVIDÊNCIA SOCIAL. SISTEMÁTICA.
Nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
entregues até dezembro de 2005, a retificação de informações relativas à Previdência
Social só era possível mediante formulários retificadores específicos. Por essa
sistemática, a entrega de nova GFIP não substituía as anteriormente apresentadas pela
empresa para a mesma competência.
CONTRIBUIÇÕES NÃO DECLARADAS EM GFIP. REDUÇÃO DA MULTA DE
MORA. IMPOSSIBILIDADE.
A redução da multa de mora em cinqüenta por cento, conforme previsto no art. 35, §
4°, da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.876/99, aplica-se apenas aos casos em que
as contribuições em atraso tenham sido declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social - GFIP.
Lançamento Procedente”
Dos Lançamentos Correlatos
De acordo com a autoridade lançadora (e-fls. 24), além deste lançamento –
DEBCAD n° 37.170.581-9, período de apuração 01/2004 a 12/2004, referente às contribuições
sociais destinadas à Seguridade Social (contribuição da empresa e contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho — GILRAT) incidentes sobre a folha de
pagamento de todos os segurados a serviço da empresa, há outros lançamentos correlatos,
vejamos:

Ainda, destaca-se que, por meio de sorteio, além do presente Processo no
10935.005250/2008-12, referente ao DEBCAD n° 37.170.581-9, nos foi direcionado para relatar
e emitir o respectivo voto o Processo no 10935.005251/2008-59, relacionado ao DEBCAD n°
37.170.580-0, período de apuração 01/2004 a 12/2004, referente às contribuições sociais
destinadas a Outras Entidades denominadas "Terceiros" (Salário Educação — SE, Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA, Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial — SENAC, Serviço Social do Comércio — SESC e Serviço de Apoio às Micros e
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005250/2008-12

Pequenas Empresas - SEBRAE), incidentes sobre a Folha de Pagamento de todos os segurados
empregados a serviço da empresa, processo este que também será analisado nesta sessão de
julgamento.
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/CTA (e-fls. 198 a 201) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de Auto de Infração — DEBCAD n° 37.170.581-9 — lavrado contra a empresa
acima mencionada, para exigência de crédito tributário no valor total de R$ 42.306,84
(composto de R$ 22.035,23 de contribuições previdenciárias, mais a multa e os juros de
mora correspondentes, calculados até 15/07/2008).
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 23 a 27, as contribuições previdenciárias
exigidas são relativas ao período de janeiro/2004 a dezembro/2004 e foram calculadas
sobre a folha de pagamento dos segurados empregados da empresa autuada. Esse
Relatório também esclarece que se trata de contribuições que não foram informadas
pela empresa em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
— GFIP.
Os valores apurados pela fiscalização estão todos detalhados no "DAD. -
Discriminativo Analítico de Débito" (fls. 04 e 05), no "DESDE - Discriminativo
Sintético de Débito" (fls. 06 e 07) e no "ROL — Relatório de Lançamentos" (fls. 08 e
09). Os fundamentos legais da exigência constam no anexo "FALDA — Fundamentos
Legais do Débito" (fls. 15 e 16) e o lançamento está instruído com prova documental
(fls. 28 a 163).
A empresa foi cientificada do lançamento em 16/07/2008 e apresentou defesa •
tempestiva em 01/08/2008 (fls. 182), com as alegações a seguir sintetizadas:
- Afirma que se trata de empresa de trabalho temporário, que atua de acordo com a Lei
6.019/74 e é obrigada a gerar uma GFIP para cada tomador de serviços.
- Alega que os arquivos eletrônicos das GFIP' s, ao serem processados pela Caixa
Econômica Federal, eram substituídos automaticamente, pois sempre havia mais de
uma GFIP com o mesmo código na mesma competência. Assim, o banco de dados da
CEF permanecia somente com a última GFIP entregue, que era reconhecida pelo
sistema como uma GFIP retificadora.
Em razão desses fatos, a empresa autuada afirma que todas as GFIP devem ser
consideradas como entregues (conforme protocolos anexados à impugnação) e, por
conseguinte, requer a redução da multa de mora, de 30% para 10%.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/CTA
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/CTA (e-fls. 198 a 201), primeira
instância do contencioso tributário. Consta da fundamentação da decisão a quo:
“(...)
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005250/2008-12

Analisando a questão, verifico que a alegação da empresa é totalmente infundada, haja
vista que no período de 01/2004 a 12/2004 estava em vigor a sistemática pela qual a
retificação da GFIP só era possível mediante o uso de formulários retificadores
específicos, conforme previsto nos Manuais da GFIP aprovados pela Instrução
Normativa D.C./INSS n° 86, de 05/02/2003 (alterada pelas INSS n° 88, de 30/04/2003,
e n° 94, de 04/09/2003) e pela IN INSS/D.C. n° 107, de 22/04/2004 (alterada pela IN
MPS/SER n° 01, de 25/11/2004). Como a empresa não apresentou formulários
retificadores para o referido período, inexiste a possibilidade de que as GFIP's
enviadas tenham sido recepcionadas como "retificadoras".
Na referida sistemática, quando a empresa apresentava diversas GFIP's com o mesmo
código, relativas à mesma competência, tal como fez a autuada no caso concreto, os
valores informados eram recebidos pelo sistema de forma acumulada, de modo que o
valor total considerado como declarado em GFIP correspondia à soma dos valores
constantes de todas as GFIP's entregues. Tanto é assim que, em consulta aos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constata-se que as GFIP's
enviadas pela empresa no período de 01/2004 a 12/2004 foram recepcionadas
normalmente, mesmo havendo mais de uma GFIP com o mesmo código em
praticamente todas as competências (consulta impressa às fls. 186 a 195).
Além disso, a empresa não apresenta provas da entrega de GFIP's que não tenham sido
recebidas pela Caixa Econômica Federal, pois analisando os protocolos de envio de
GFIP anexados pela impugnante (fls. 21 a 170 do processo relativo ao Auto de
Infração n° 37.170.582-7), verifica-se que todas as GFIP ali referidas constam no
sistema informatizado da • Secretaria da Receita Federal do Brasil (fls. 186 a 195).
Importa destacar que as contribuições constantes das GFIP's entregues pela empresa
(e que constam no sistema informatizado da RFB) não fazem parte do presente
lançamento. Ao contrário, o Auto de Infração ora analisado contempla somente a
exigência das contribuições que em nenhum momento foram declaradas pela empresa
em GFIP.
Portanto, agiu corretamente a autoridade lançadora, ao considerar as contribuições
apuradas como "não informadas em GFIP", aplicando a multa de mora sem a redução
prevista no art. art. 35, § 40, da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.876/99.
Por fim, a título de esclarecimento, cabe observar que a alegação da empresa poderia
até fazer algum sentido se as GFIP's tivessem sido apresentadas após dezembro/2005,
com a versão 8.0 do SEFIP (ou posteriores), instituída pela Instrução Normativa
MPS/SRP n° 9, de 24/11/2005, a partir da qual passou a vigorar a sistemática de
"GFIP única", na qual não mais se utilizam os antigos formulários retificadores,
passando a retificação de dados e valores a ser feita com a entrega de nova GFIP com
informação da totalidade de trabalhadores, bases de cálculo e outros dados, em
arquivo que substitui todas as informações enviadas anteriormente. No entanto, como
já mencionado, as GFIP's que interessam ao presente.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 20 de abril de 2009 (e-fl. 210), o sujeito
passivo, alega:
“Trata-se de uma empresa de trabalho temporário de acordo com a lei 6019/74, e
grande parte dos funcionários são admitidos e demitidos dentro do mesmo mês
conforme pode se observar na GRFC, em anexo.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005250/2008-12

Quando o funcionário era contratado por um período superior a 30 dias e não sendo o
período coincidente com o mês calendário , as informações eram prestadas na gefip
conforme se pode observar pelo próprio sistema da receita federal
Caso os funcionário fosse admitido e demitido dentro do mesmo mês entende a empresa
que a informação a ser gerada é a informação que foi prestada na GRFC,( em anexa)
não cabendo neste caso a informação da gefip uma vez que não existia funcionário ao
final do mês pois todos estavam demitidos.
Esporadicamente alguns funcionários que necessitam de algum beneficio da
previdência, e que tenham trabalhado em nossa empresa de trabalho temporário por
um período de 5 a 15 dias tem utilizado uma copia da GRFC para fins de comprovação
junto a previdência , e esta tem sido aceita normalmente.
Diante do exposto requer: a extinção total do auto de infração DEBCAD 37.170.581-
9”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/CTA em 19 de março de 2009 (uma sexta-
feira) – AR e-fl. 203), protocolo recursal em 20 de abril de 2009, vide e-fl. 210, tendo respeitado
o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fl. 210).
Do Mérito
A Recorrente traz em seu Recurso Voluntário alegações não suscitadas em sua
impugnação, como veremos a seguir.
Em sua Impugnação (e-fl. 184) a Recorrente alega que:
“(...)
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005250/2008-12

Trata-se de uma empresa de trabalho temporário de acordo com a lei
6019/74 , para cada tomador era gerado uma GFIP, mas arquivo
eletrônico ao ser recepcionado pelo sistema da Caixa Econômica era
substituído automaticamente pois havia mais que uma GFIP com os
mesmos códigos para a mesma competência, assim o sistema reconhecia
como GFIP retificadora permanecendo no sistema somente a ultima
GEFIP entregue, portanto deve ser considerado todas as GFIPS
entregues conforme protocolos (doc. anexo) e não somente o sistema de
processamento da previdência social.
(...)”
Já, em seu Recurso Voluntário (e-fl. 210), traz argumentos novos, não trazidos
com a Impugnação, uma vez que alega que:
“(...)
Trata-se de uma empresa de trabalho temporário de acordo com a lei
6019/74, e grande parte dos funcionários são admitidos e demitidos
dentro do mesmo mês conforme pode se observar na GRFC, em anexo.
Quando o funcionário era contratado por um período superior a 30 dias
e não sendo o período coincidente com o mês calendário , as
informações eram prestadas na gefip conforme se pode observar pelo
próprio sistema da receita federal
Caso os funcionário fosse admitido e demitido dentro do mesmo mês
entende a empresa que a informação a ser gerada é a informação que foi
prestada na GRFC,( em anexa) não cabendo neste caso a informação da
gefip uma vez que não existia funcionário ao final do mês pois todos
estavam demitidos.
Esporadicamente alguns funcionários que necessitam de algum beneficio
da previdência, e que tenham trabalhado em nossa empresa de trabalho
temporário por um período de 5 a 15 dias tem utilizado uma copia da
GRFC para fins de comprovação junto a previdência , e esta tem sido
aceita normalmente.
(...)”
Frisa-se que a DRJ/CTA em sua decisão (e-fls. 198 a 201), em nenhum momento,
enfrenta, fundamenta ou faz conclusões relacionadas as questões novas trazidas pela Recorrente
em sua peça recursal, caracterizando-se como uma inovação.
Portanto, é evidente que a Recorrente tenta inovar a lide, em total descompasso
com o que dispõe o artigo 17 do Decreto no 70,235/72.
“Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005250/2008-12

Deste modo, com base nos fundamento acima expostos, deixo de conhecer o
Recurso Voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital